Tribunal: CARF
Processo: 10494.720427/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10494.720427/2019-95
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3302-014.719 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
PROVAS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
A lavratura de auto de infração deve estar acompanhada das provas dos ilícitos
alegadamente ocorridos, consoante disposto no art.9o - caput, do Decreto no
70.235/72, principalmente aqueles que podem ser obtidos diretamente nos
bancos de dados da Administração Pública (art.37, da Lei no 9.784/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorrido até o presente momento, adoto como parte de
meu relato, o relatório do acórdão n. 07-45.137, da 1a. Turma da DRJ/FNS:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 206; 269), protocolado em 28/06/2019, na ALF -
PORTO ALEGRE/RS, notificado ao interessado em 03/07/2019(fls.277), para
constituição de valores a título de contribuições sociais na importação e multa isolada,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10494.720427/2019-95
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.719 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.720427/2019-95

no contexto do Regime Aduaneiro Especial RECAP, no valor total igual a R$
75.575.832,06, discriminado na Tabela 1, abaixo:

Segundo relato da fiscalização (fls.207 a 225), objetivava-se aferir a correta fruição do
Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras -
RECAP (arts.12 a 16, da Lei no 11.196/2005; Decretos no 5.649/2005, no 5.788/2006 e
no 5.789/2005; Soluções de Consulta Interna Cosit no 16/2011 e no 112/2018) -, que
operava, num primeiro momento, uma "suspensão" das contribuições PIS/PASEP
Importação e COFINS Importação, tanto para as sociedades empresárias
preponderantemente exportadoras, quanto para os estaleiros navais brasileiros.
Foi verificado que algumas mercadorias importadas não se enquadravam no grupo
daquelas previstas no Decreto no 5.788/2006 - aplicável aos importadores qualificados
como estaleiros navais brasileiros (fls.208, item "3") -, o que resultou no presente
lançamento, pois, em relação a tais bens, uma vez que não são de "importação
proibida", devem ser tratados como uma "importação comum".
De acordo como os Anexos do auto de infração, bem como o respectivo "relatório", as
importações em questão encontram-se na Tabela 2, abaixo:
Tabela 2
Fundamento legal PIS/COFINS: Bens Submetidos Ao Recap (Lei 11196/05 - Art. 14,
Inc. Ii, C/C Dec 6581/08) Condição: Estaleiro Naval ADE no 21, de 14/03/2013 (fls.
579)(DOU de 19/03/2013)
(tabela efls. 696/702)
Foi lançada a "multa isolada", regulamentada no art.711 - III, do Decreto no 6.759/2009,
pois a fiscalização considerou que teria havido prestação de informação inexata
prejudicial aos controles aduaneiros, bem como a "qualificação" da multa de ofício, ao
argumento de que as 251 declarações de importação, contendo mercadorias nitidamente
não enquadráveis no RECAP, configuraria uma conduta dolosa do importador, com
vistas afastar o fato gerador das contribuições sociais (art.44 - I e §1o, da Lei no
9.430/96, c/c art.72, da Lei no 4.502/64).
Em 01/08/2019 (fls.279), o interessado apresentou sua impugnação(fls.282 a 312), por
meio de seus advogados, tendo alegado, em síntese:
a) que a impugnante reunia as condições necessárias para habilitação ao RECAP tanto
na modalidade "pessoa jurídica preponderantemente exportadora", quanto na
modalidade "estaleiro naval brasileiro" (ADE no 21, de 14/03/2013);
b) que os bens de capital importados, a partir de 03/02/2014, se enquadravam na lista do
Decreto no 5.789/2006 ou na do Decreto no 5.788/2006;
c) que as autoridades aduaneiras encarregadas dos despachos de importação tinham
conhecimento de que a impugnante estava regularmente habilitada ao RECAP, sendo
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.719 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.720427/2019-95

que o desembaraço aduaneiro de 251 DI sinaliza uma "prática reiterada" da
Administração, amoldando-se ao disposto no art.100, do CTN, devendo-se afastar, no
mínimo, o lançamento de penalidades e de juros de mora;
d) que, a partir da publicação do ADE no 36, em 16/07/2014, a RFB reconheceu a
validade da fruição do RECAP na modalidade "pessoa jurídica exportadora em início de
atividade", com efeito retroativo, por ter natureza de ato declaratório;
e) que não há justificativa para qualificação da multa de ofício, pois não houve fraude,
não sendo possível a fundamentação utilizada pela fiscalização, para qualificar a multa
de ofício, calcada somente na quantidade de declarações de importação;
f) que a qualificação da multa de ofício foi tomada em conta pela fiscalização apenas
para se utilizar do termo inicial do prazo decadencial previsto no art.173 - I, do CTN,
em lugar do art.150 - §4o, do mesmo Código;
g) que, em razão da inexistência de elemento doloso, não se poderia aplicar a "regra
geral" para aferição do fato decadencial e, portanto, estariam atingidos pela decadência
os fatos ocorridos antes de 03/07/2014;
h) que não teria havido violação dos controles aduaneiros, pois não teria havido
qualquer omissão ou inexatidão nas declarações de importação. Ademais, a IN 605/06
somente exigia a prestação de informação acerca do RECAP na nota fiscal que
acobertasse uma aquisição no mercado interno, nos termos do seu art.13 - §1o. Assim,
"não há qualquer dever de informação similar aplicável aos contribuintes optantes pelo
RECAP nos casos de importações, de forma que a indicação, ou não, do regime nas
declarações de importação não se encontra prevista, ao menos textualmente, como regra
de conduta imposta ao contribuinte" (fls.311, item "10.13"). Diante disso, é
improcedente o lançamento da "multa isolada";
Nos pedidos, demandou pela procedência de suas argumentações ou, alternativamente,
o afastamento dos juros de mora e das multas lançadas, bem como o reconhecimento da
ocorrência do fato decadencial para as importações ocorridas antes de 03/07/2014.
A decisão que exonerou o crédito tributário lançado em auto de infração, da qual
foi retirado o relato acima, julgou procedente a impugnação da contribuinte, recebendo a decisão
a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
PROVAS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
A lavratura de auto de infração deve estar acompanhada das provas dos ilícitos
alegadamente ocorridos, consoante disposto no art.9o - caput, do Decreto no 70.235/72,
principalmente aqueles que podem ser obtidos diretamente nos bancos de dados da
Administração Pública (art.37, da Lei no 9.784/99).
Tendo em vista a exoneração do crédito tributário acima do limite de alçada
estabelecido na época da decisão pelo o artigo 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de
2017, R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), houve a interposição de recurso de
ofício para o E. CARF.
Eis o relatório.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.719 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.720427/2019-95

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
A decisão de piso exonerou o contribuinte de crédito tributário no valor de R$
75.575.832,06,. Em razão do montante exonerado, o Colegiado a quo recorreu de ofício a este
Conselho.
Desta forma, o Recurso de Ofício atende ao limite de alçada estabelecido na
Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, que é de R$15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O limite a ser aplicado é aquele vigente à data do julgamento em sessão, nos
termos da Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Assim, conheço do Recurso de Ofício, em razão do valor discutido ser superior ao
limite de alçada de R$15.000.000,00, estabelecido no artigo 1o da Portaria/MF no 02/2023.
Em que pese a necessidade de se realizar o julgamento do recurso de ofício,
conforme se verificou acima, entendo que as razões trazidas pelo acórdão recorrido, bem como
aquela dispostas em declaração de voto que acompanha o mesmo, devem prevalecer, vez que
não há qualquer outro fato o motivo que possa alterar as conclusões ali dispostas.
Por tal razão, peço vênia para reproduzir as razões constantes no acórdão
recorrido, utilizando-as como minhas:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento da
impugnação, dentre os quais aqueles a cargo da unidade preparadora (fls.648), procede-
se ao julgamento.
Das provas no auto de infração
A comprovação dos fatos indicados no auto de infração deve estar devidamente
lastreada em provas cabais, por força do art.9o - caput, in fine, do Decreto no 70.235/72,
regulamentado pelo art.25, do Decreto no 7.574/2011:
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.719 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.720427/2019-95

Art.9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Grifou-se)
Esse tipo de exigência não está a cargo somente da fiscalização, mas também do
impugnante (art.16 – III e §4o3, do Decreto no 70.235/72; art.57, do Decreto no
7.574/2011).
Nesse contexto, lembremo-nos do princípio da livre convicção motivada, constante
também no âmbito do processo administrativo fiscal, conforme dicção do art.29, do
Decreto no 70.235/72, regulamentado pelo art.63, do Decreto no 7.574/2011:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ora, uma vez lavrado auto de infração sem todas provas do alegado, tal omissão leva ao
entendimento de improcedência da autuação, por inobservância da formalidade disposta
no art.9o - caput, in fine, do Decreto no 70.235/72.
Isso se revela tanto mais forte quanto for a possibilidade de instrução processual a partir
de provas obtidas dos próprios bancos de dados da RFB, haja vista que o sujeito
passivo, nessa hipótese, nem mesmo pode ser compelido a produzir provas em relação
às quais a Administração Pública já tem acesso, nos termos do art.374, da Lei no
9.784/99.
No presente caso, como visto na Tabela 2, não foi encontrado nos autos qualquer extrato
das 251 DI autuadas.
Vale lembrar que os documentos extraídos do Siscomex são aqueles que, efetivamente,
possuem valor jurídico-probante, nos termos do art.6o, do Decreto no 660/92, traduzindo
a operação de comércio exterior realizada.
Art. 6° As informações relativas às operações de comércio exterior, necessárias ao
exercício das atividades referidas no art. 2°, serão processadas exclusivamente por
intermédio do SISCOMEX, a partir da data de sua implantação.

§ 1° Para todos os fins e efeitos legais, os registros informatizados das operações de
exportação ou de importação no SISCOMEX, equivalem à Guia de Exportação, à
Declaração de Exportação, ao Documento Especial de Exportação, à Guia de
Importação e à Declaração de Importação.
§ 2o Outros documentos emitidos pelos órgãos e entidades da administração federal
direta e indireta, com vistas à execução de controles específicos sob sua
responsabilidade, nos termos da legislação vigente, deverão ser substituídos por
registros informatizados. (Redação dada pelo Decreto no 8.229, de 2014)
As informações constantes da DI, no presente caso, são essenciais para aferir a
consistência dos argumentos da autoridade fiscal, bem como as linhas adotadas na peça
contestatória, no que tange, dentre outros elementos:
a) às alegadas importações de bens não expressamente amparados pela legislação do
RECAP;
b) às datas dessas importações em contraponto com os ADE expedidos em favor do
importador que, a propósito, somente foram acostados na "via publicada no DOU" por
meio da impugnação;
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.719 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.720427/2019-95

c) à "condição" de fruição do RECAP, isto é, se a operação se deu ao amparo de um
"estaleiro naval" ou de "pessoa jurídica preponderantemente exportadora";
d) à formação das bases de cálculo das rubricas lançadas e, eventualmente, à
necessidade de operar-se algum ajuste no valor lançado.
No lançamento constante desses autos, os extratos das declarações de importação são
provas essenciais e constituem ônus probatório da fiscalização, na opinião desse relator,
sendo que sua ausência infringe o disposto no art.9o - caput, in fine, do Decreto no
70.235/72, regulamentado pelo art.25, do Decreto no 7.574/2011.
Diante do exposto, considerando que a falta de provas influencia negativamente no
direito à ampla defesa e ao contraditório, voto pela declaração de NULIDADE do auto
de infração, EXONERANDO o crédito lançado, com fundamento no art.9o - caput, no
art.29 e no art.59 - II, do Decreto no 70.235/72.
Sala de Sessões – Florianópolis, 30 de outubro de 2019.
Luiz Henrique Travassos Machado

Declaração de Voto
A presente declaração de voto é proferida a fim de registrar com mais detalhe o
entendimento do signatário de que a não instrução dos autos com todos os elementos de
prova da acusação acarreta na improcedência do lançamento.
O fato de os autos carecerem de documentos indispensáveis à comprovação da acusação
afeta diretamente o direito de defesa do contribuinte, assim como impede o Julgador de
formar sua convicção a respeito da procedência ou não, tanto do lançamento, quanto das
razões da impugnação.
Nesse escopo, de se observar que o processo administrativo fiscal envolve não só a
fiscalização e o contribuinte que, em tese, teriam contato direto com os documentos que
se tornam provas, seja da acusação, seja da defesa.
Assim, eventual argumento de que tais documentos seriam despiciendos no processo, ou
seja, não seriam necessários em razão de seu prévio conhecimento por parte desses
atores não pode prevalecer.
Neste sentido, basta lembrar que o Julgador administrativo, ainda que detenha o mesmo
cargo do autuante (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), está em função com
competências diferentes.
Isso sem falar nos Conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) que não são Auditores-Fiscais ou mesmo nos servidores do Ministério Público
Federal ou da Justiça Federal que terão eventual contato com os autos, a depender dos
desdobramentos processuais.
Dessa forma, não é unicamente em razão da suficiente disposição de lei que a instrução
deficiente dos autos torna o lançamento improcedente por ausência de provas, mas
também porque impede a formação da livre convicção dos atuantes no processo, que
devem se basear justamente nas provas instrutivas dos autos.
Rui Kenji Ota
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.719 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10494.720427/2019-95

Assim, considerando não haver alteração na situação fática ou jurídica que tenha o
condão de modificar as razões expostas no acórdão recorrido, voto por negar provimento ao
recurso de ofício, tendo em vista a presença deo vicio material insanável.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 766
DF CARF MF
Original